Tribunal: TJMT
Processo: 0004245-35.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004245-35.2018.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, BENS PÚBLICOS, REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), IZABEL SOUZA RAMOS - CPF: 054.687.211-55 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (APELANTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), CICERO AMBROSIO DA SILVA - CPF: 284.231.861-72 (APELANTE), KLEZIA SALES MARQUES - CPF: 005.325.461-99 (APELANTE), Delindia Sales Marques (APELANTE), WILMA RODRIGUES DA CRUZ LOPES - CPF: 004.366.851-83 (APELANTE), JENNE GLEICY CARDOSO LORIANO - CPF: 913.918.901-59 (APELANTE), NILSON AMBROSIO DA SILVA - CPF: 348.983.871-87 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), IZABEL SOUZA RAMOS - CPF: 054.687.211-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNE GLEICY CARDOSO LORIANO - CPF: 913.918.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DELINDIA SALES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência a DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA , NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL , participaram deste julgamento os Srs. Des. 1o VOGAL DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, 2a VOGAL DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada) e 4a EXMA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA)”

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHA – BENS PÚBLICO – USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA – IMÓVEIS COM 450 M2 - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 6o, I, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2220/01 – PRELIMINAR REJEITADA.

1. Interposição de dois recursos de apelação contra a mesma sentença.

2. Não conhecimento do
segundo apelo, ante a violação ao princípio da unicidade.

3. Preliminar de deserção recursal por ausência de preparo.

4. Comprovação de
hipossuficiência dos Apelantes, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

5. Preliminar de deserção rejeitada.

6. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal.

7. Os imóveis têm como proprietário o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e possuem área de 450 metros quadrados.

8. Não preenchimento do requisito objetivo de 250 metros quadrados para fins de concessão do direito real de uso especial para fins de moradia.

9. Ausência de pedido administrativo previsto no art. 6o, inc. I, da Medida Provisória no 2.220/2001, onde se prevê que o título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial, tendo a Administração Pública o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo.

10. Bens destinados ao uso comum do povo, o que impossibilita a ocupação pelos Réus, ora Apelantes, nos termos do art. 5o da Medida Provisória no 2220/01.

11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR:

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
CÍCERO AMBRÓSIODA SILVA E OUTROS
(i) e
AGLINELTON PEREIRA DE JESUS
(ii) em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT
, julgou procedentes os pedidos iniciais [id. 126545150, pág. 178].

CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS
, em suas razões, sustentam o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, e, no mérito, a reforma da sentença para o julgamento de improcedência, uma vez que o caso não se amolda à usucapião de bem público, mas sim de concessão especial para fins de moradia [id. 126545190, pág. 69-79].

Postulam o provimento do recurso, bem ainda como a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Barra do Garças em que pugna o não conhecimento do recurso interposto por deserção e, no mérito, o desprovimento [id. 126545195].

AGLINELTON PEREIRA DE JESUS
, em suas razões, defende a improcedência dos pedidos da inicial, ao argumento de que “
não houve nenhuma invasão, pois as pessoas ao adquirir o imóvel da imobiliária estes iam na prefeitura de Barra do Garças e informavam a compra e requeria o documento, tudo dentro da boa fé”
(sic)

[id. 126545150, pág. 181-184].

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Certidão de tempestividade de ambos os recursos no Id. 126545190, pág. 86.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

I - Recurso de Apelação interposto por Aglinelton Pereira de Jesus

Analisado detidamente os autos, observa-se que o apelante AGLINELTON PEREIRA DE JESUS interpôs dois recursos de apelação contra a mesma sentença, a figurar como parte recorrente tanto no presente apelo individual, quanto no recurso interposto coletivamente no id. 126545190, pág. 69 e seguintes.

Com efeito, a interposição de dois recursos para impugnar o mesmo ato judicial recorrível viola o princípio da unicidade recursal.

Assim, o presente recurso não é passível de conhecimento, ante a preclusão consumativa do direito de recorrer.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ. [...]

(N.U 0004923-54.2012.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO TRANSLADADA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO EM AMBOS OS AUTOS - DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. [...]

(N.U 0004037-28.2007.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINARES – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE EVENTUAL QUANTUM A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Diante do princípio da unicidade recursal, havendo a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise. [....] (Apelação / Remessa Necessária 104021/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Aglinelton Pereira de Jesus no id. 126545450, pág. 181 e seguintes
,
ante a violação do princípio da unicidade.

É como voto.

II - Recurso de Apelação interposto por Cícero Ambrósio da Silva e Outros

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou procedente os pedidos formulados pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, ora apelado, com fundamento no sentido de que área em questão, por se tratar de bem público, não é passível de aquisição por usucapião por parte dos requeridos, ora apelantes, e por isso a posse deve ser reintegrada ao ente público.

Eis os termos da sentença:

“O Município de Barra do Garças propôs ação de reintegração de posse em face de Izabel Souza Ramos e outros, sob a alegação de que a quadra 526 é bem público pertencente ao Município e que foi invadida pelos demandados.

Assim, pleiteia a sua reintegração na posse do imóvel. Os demandados ofereceram contestação em que sustentam a posse justa e de boa-fé.

É o relatório.

Os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

Cinge-se a pretensão do demandante em ser reintegrado na posse do imóvel intitulado quadra 526, por ser bem público pertencente à municipalidade.

Em razão do caráter dúplice das ações possessórias, tem-se como cerne da discussão a posse de bem público por particular e, consequentemente, a possibilidade de usucapião do imóvel público.

Da leitura dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, depreende-se que os bens públicos não serão adquiridos por usucapião.

Da mesma forma, o Código Civil, em seu artigo 102, prevê tal proteção, ao expressar que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Se não bastasse os dispositivos legais, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 340, firmou entendimento que desde a vigência do Código Civil anterior, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Diante disso, o reconhecimento da natureza pública do bem confere a titularidade dominial ao Poder Público, mantendo incólume sua posição de titular.

Assim, os particulares terão mera detenção do imóvel em relação ao Poder Público, já que, pela proteção a ele conferida, não haverá posse do bem público e, por conseguinte, a não sujeição a usucapião.

Em outras palavras, o particular que invade imóvel público não terá direito à proteção possessória, porque, perante o Poder Público, o particular exerce mera detenção do imóvel.

Portanto, a ocupação de área pública pelo particular será considerada mera detenção, que não gera direitos de indenização ou retenção, não havendo proteção possessória.

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Município de Barra do Garças.

Condeno os demandados em despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

[id. 126545150, pág. 178].

II.1 – PRELIMINARES PROCESSUAIS

Da deserção

e da gratuidade da justiça
. Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento do recurso, ante a deserção pela falta do recolhimento do preparo e ausência de comprovação dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por sua vez, nas razões recursais, os apelantes postulam pelo deferimento da assistência judiciária, como bem certificado pelo DEJAUX no Id. 127043151.

Pois bem.

No caso, os documentos são hábeis a comprovar a hipossuficiência dos apelantes, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DE TAXA — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Presente prova suficiente da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

(N.U 1015168-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira do agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

(N.U 1026300-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Motivo por que
defiro
o pedido de assistência judiciária.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

Do cerceamento de defesa.
Nas razões recursais, os apelantes sustentam o retorno dos autos à instância originária para designação de audiência de instrução e julgamento.

Aduzem que
“os recorrentes foram impedidos de produzir as provas necessárias para comprovar que preenchem os requisitos necessários para concessão de uso especial para fins de moradia”
[id. 126545190, pág. 78].

Examinado detidamente o feito, razão assiste aos apelantes. Explico.

O ente municipal narra, na inicial, ser proprietária
“da quadra 526 localizada no Jardim Nova Barra, conforme se verifica nas cópias das matrículas 50422, 50423, 50425 a 50428, 50430 a 50434”,
e que a área foi esbulhada pelos requeridos, ora apelantes, que
“subdividiram a referida quadra criando assim 10 lotes a mais, ou seja, quadra possuía 26 lotes e atualmente possui 36 ocupantes”
[id. 126545150, pág. 5/6].

Aduz que
“em que pese os esforços do Município para que os invasores se retirassem das áreas mencionadas, a invasão fora confirmada e a ocupação indevida está sendo realizada pelos réus”
[id. 126545150, pág. 6], e, por isso, postula pela procedência da reintegração de posse completa da área.

Consoante se observa dos registros notariais arrolados pelo município requerente, ora apelado, a área em questão – subdividida pelas matrículas de número 50422, 50423, 50425 a 50428, 50430 a 50434 do 1o Serviço Notarial e Registral do Registro de Imóvel Circunscrição da Comarca de Barra do Garças/MT – foi objeto de dação em pagamento da empresa E.L. Esteves Imobiliária à Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT em 10 de fevereiro de 2006 [id. 126545150, pág. 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 e 31].

Em contestação coletiva, os requeridos, ora apelantes, sustentam que
“residem com suas famílias no local objeto da reintegração de posse a mais de 5 (cinco) anos,”
de modo que
“não resta a menor dúvida do caráter manso e pacífico da posse exercida”
[id. 126545150, pág. 78].

Em contestação individual, o requerido-apelante Aglinelton Pereira de Jesus noticia que
“o imóvel foi adquirido em 16.05.2014 com a própria autorização dos servidores da Secretaria de Finanças do Município”,
e, anda, que
“a ocupação além de pacífica e ordenada realizada no loca, foi feita com a autorização verbal dos funcionários do polo oposto, fato este público e notório, estando inclusive em debate na ação de improbidade administrativa movida na Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, sob código 196164.”
[id. 126545150, pág. 101/104].

O requerido-apelante fez juntada de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, lavrado em 16/05/2014, no qual se tem por identificado como parte vendedora a empresa E.L. Esteves Imobiliária e como objeto do contrato
“imóvel localizado no Jardim Nova Barra do Garças, lote 20 da quadra 526, na cidade de Barra do Garças/MT.”
[id. 126545150, pág. 108].

Por sua vez, a requerida Izabel Souza Ramos, também em contestação individual, dá conta de que
“os imóveis objetos do presente processo também estão em discussão num processo mais antigo, ou seja, no processo n. 196164 – Ação Civil de Improbidade Administrativa, que tramita nesta Comarca, na Primeira Vara Cível, que apura a existência e/ou a legalidade de uma permuta realizada entre a Prefeitura Municipal e a E.L. Esteves Imobiliária Ltda. Naqueles autos (do ano de 2014) apura-se a permuta de cerca de 200 lotes urbanos, repassados pela Prefeitura Municipal para E.L. Esteves Imobiliária, através de Escritura Pública de Permuta lavrada em 14/11/2013, no Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO, no Livro 0094, folhas 152/154, conforme cópia do primeiro transladado”
[id. 126545150, pág. 111/112].

Narra, ainda, que
“a autora e diz proprietária dos imóveis em questão. No entanto, convenientemente, parece se esquecer de que deu os referidos lotes em permuta par E.L. Esteves Imobiliária Ltda, através de uma Escritura Pública de Permuta
[...]
; a Prefeitura deu em permuta os lotes e chegou até mesmo a anuir suas posteriores vendas a particulares, através de documento que foram protocolados na própria Prefeitura”
[id. 126545150, pág. 114].

Na oportunidade, a mencionada requerida além de juntar Contrato de Compra e Venda de Terreno, lavrado em 10/01/2014, cujo objeto é um
“lote de n. 17 da quadra 526 do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças”,
arrola cópia da mencionada Escritura Pública de Permuta, lavrada em 14/12/2013, tendo como outorgante vendedor E.L Esteves Imobiliária e como outorgado comprador Prefeitura Municipal de Barra do Garças, objeto negociado
“quarenta e três lotes de terras
[...]
no loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças”
[id. 126545150, pág. 121 e ss.].

Após o juízo primevo consignar as alegações que
“dão conta de suposta disposição do patrimônio público”
[id. 126545150, pág. 144]
,
determinou a intimação do Ministério Publico, que, por sua vez, compareceu aos autos:

“[...]. A pretensão deduzida pelo Município de Barra do Garças é no sentido de que se lhe restitua a posse de uma área urbana de sua propriedade, sobre a qual os requeridos, segundo alegado, estão a ocupa-la clandestinamente.

Sabe-se que a ação de reintegração de posse, por excelência, tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente dispõe o art. 1.228 do Código Civil, devendo, para tanto, ser comprovado não apenas a propriedade do imóvel objeto da disputa, mas também a turbação ou o esbulho exercício pela parte adversa, consoante estabelece o art. 561 do CPC.

Nesse sentido, de um modo bastante geral, o ponto nevrálgico da ação possessória consiste na demonstração do esbulho praticado pelos requeridos, ou seja, se houve a alegada invasão clandestina por parte dos requeridos na forma narrada na petição inicial.

[...]

Com efeito, a ação civil de improbidade administrativa apontada concentra-se, fundamentalmente, na realização de negócios jurídicos ilícitos no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, caracterizada pela alienação ilegal, mediante permuta de lotes pertencentes ao Município com a empresa E.L. Esteves Imobiliária Ltda., representada por Sérgio Alves Souza, com a participação de agentes públicos e agente político no ato de improbidade que causou lesão ao erário e afronta aos princípios administrativos.

[...]

Nesses termos, uma vez ultrapassada a fase de contestação, não sendo, a princípio, caso de julgamento antecipado do mérito, o saneamento dos autos é medida necessária, a fim de que sejam fixados os ponto controvertidos e delimitadas as questões sobre as quais recairá a atividade instrutória, devendo as partes especificarem os meios de prova admitidos, nos termos do art. 357 do CPC.

Ademais, observa-se que o presente feito impõe a atuação do Ministério Público como fiscal do ordenamento jurídico, situação na qual se manifesta após as partes [...] devendo as partes, como já dito, serem intimada para especificarem as provas que pretendem produzir.

Nesses comenos, na forma do art. 435,
caput
e parágrafo único, do CPC, o Ministério Público informa, desde já, seu interesse em produzir provas, requerendo a juntada da documentação inclusa, tratando-se de termo de declarações de cada um dos requeridos, com exceção da requerida Izabel Souza Ramos, a fim de fazerem parte do conjunto probatório, destinados a fazer prova dos fatos objeto de questionamento.

Assim sendo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, requer o seguinte:

[...]

b) seja, nos termos do art. 435 do CPC, admitida a juntada da documentação inclusa, tratando-se de termo de declarações do requeridos Aglinelton Pereira de Jesus, Cícero Ambrózio da Silva, Klézia Sales Marques, Delindia Sales Marques, Jene Gleicy Cardoso Loraine, Wilma Rodrigues da Cruz Lopes e Nilson Ambrozio da Silva, devendo ser cientificado o Município requerente;

c) sejam intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, a fim de constituir maiores elementos relevantes para a compreensão e resolução do mérito;

d) seja determinado o compartilhamento de provas dos autos de ação civil de improbidade administrativa (Autos n. 1240-10.2015.811.0004 – Cód. 196164), notadamente das fls. 9.691/9790, provas oriundas do Inquérito Policial n. 268/2014, que foram juntadas naquela demanda, por força do compartilhamento deferido [...] devendo tais documentos fazerem parte do conjunto probatório do presente feito, sem prejuízo da juntada posterior de outros documentos;

e) seja, nos termos do art. 357, inciso V, do CPC, designada audiência de instrução, para depoimento pessoal do requeridos e colheita de prova testemunhal, cujo rol será apresentado oportunamente pelo Ministério Público.

Protesta o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pela produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal dos requeridos, bem como todos os meios de prova em direito admitidos.”

[id. 126545150, pág. 145-148]

Dos documentos encartados pelo
Parquet,
destacam-se termos de declarações prestadas pelo requeridos, ora apelantes, em sede de investigação preliminar acerca de possível ocupação de terreno de domínio público municipal, nos quais os depoentes, em síntese, indicam diversas negociações e aquisições de parcelas do imóvel em questão, no interstício dos indos de 2010 a 2014 [id. 126545150, pág. 149-175].

Mesmo com todos os elementos acima indicados, o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito, sem antes intimar as partes para manifestação de eventual interesse na produção de provas ou, ainda, sem superar as questões trazidas pelos requeridos.

Pois bem.

É sabido que dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, em especial quando a questão é vertida em matéria estritamente de direito.

Contudo, a possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigos 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de defesa e a solução da controvérsia.

A

questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Tanto é que o legislador estabelecer a dispensa das diligências desnecessárias ou meramente protelatórias ou, ainda, o julgamento antecipado do mérito quando não houver a necessidade de outras provas. Em outras palavras, é necessária a suficiência do conjunto probatório e o direito, motivo por que os fatos não podem depender de outras provas além das existentes nos autos.

O quadro em vértice não se adequa à autorização legal de dispenda de diligências, porquanto o teor fático e a natureza das informações contidas nos documentos até então apresentados denotam dúvidas quanto à própria propriedade do imóvel.

De tudo quanto consta no feito, tem-se que a titularidade do ente público em relação ao imóvel
sub judice
se mostra controvertida, haja vista que os requeridos demonstram, ao menos a princípio, que a localidade foi objeto de negociações de boa-fé anos após a dação de pagamento dada pela empresa E.L. Esteves Imobiliária em 10 de fevereiro de 2006.

Quer documentalmente ou quer em instrução, fato é que as circunstâncias anunciadas no feito hão de ser mais bem descortinadas, sobretudo porque podem elucidar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento jurisdicional final, notadamente quando a matéria em debate demanda outras provas, motivo por que enseja cerceamento de defesa a ausência de oportunidade para produzi-las.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto individualmente por
AGLINELTON PEREIRA DE JESUS
(i); REJEITO a preliminar de deserção (ii) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS
para acolher a preliminar de cerceamento a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular instrução (iii).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE AGLINELTON PEREIRA DE JESUS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS, PEDIU VISTAS A 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AGLINELTON PEREIRA DE JESUS

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS (i) e AGLINELTON PEREIRA DE JESUS (ii) em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, julgou procedentes os pedidos iniciais [id. 126545150].

CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS, em suas razões, sustentam o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, e, no mérito, a reforma da sentença para o julgamento de improcedência, uma vez que o caso não se amolda à usucapião de bem público, mas sim de concessão especial para fins de moradia [id. 126545190].

Postulam o provimento do recurso e a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Barra do Garças em que pugna o não conhecimento do recurso interposto por deserção e, no mérito, o desprovimento [id. 126545195].

AGLINELTON PEREIRA DE JESUS, em suas razões, defende a improcedência dos pedidos da inicial, ao argumento de que "não houve nenhuma invasão, pois as pessoas ao adquirir o imóvel da imobiliária estes iam na prefeitura de Barra do Garças e informavam a compra e requeria o documento, tudo ntro da boa foa fé” [id. 126545150].

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O Relator, ao tratar do Apelante Aglinelton Pereira de Jesus, observou que o mesmo interpôs dois Recursos de Apelação contra a mesma sentença, a figurar como parte recorrente tanto no presente apelo individual, quanto no recurso interposto coletivamente no id. 126545190.

Em relação a esse aspecto, considerou que a interposição de dois recursos para impugnar o mesmo ato judicial recorrível viola o princípio da unicidade recursal. Assim, pontuou que o Recurso de Apelação id. 126545450 não é passível de conhecimento, ante a preclusão consumativa do direito de recorrer.

Entretanto, observo que o mencionado Apelante protocolou em 13.1.2021 (Id. 126545150) e de forma individual o primeiro Recurso de Apelação, sendo que em 5.3.2021 ingressou como novo apelo (Id. 126545190), agora coletivamente.

É certo, portanto, que o segundo apelo, indicado no Id. 126545190, não deve ser conhecido em relação ao Apelante Aglinelton Pereira de Jesus, ante a violação ao princípio da unicidade.

Com essas considerações, divirjo do Relator e NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto no id. 126545190 em relação ao Apelante AGLINELTON PEREIRA DE JESUS, ante a violação do princípio da unicidade recursal.

É como voto.

V O T O (VISTA)

PRELIMINAR – DESERÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Em contrarrazões, o Apelado sustenta o não conhecimento do recurso, ante a deserção pela falta do recolhimento do preparo e ausência de comprovação dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consta que os Apelantes CÍCERO AMBRÓSIODA SILVA e OUTROS postulam pelo deferimento da assistência judiciária, como certificado pelo DEJAUX no Id. 127043151.

Sobre esse tema, observo, conforme pontuado pelo Relator, que os documentos são hábeis a comprovar a hipossuficiência dos Apelantes, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

Com essas considerações, acompanho o Relator e REJEITO a preliminar de deserção e DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

V O T O (VISTA)

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Os Apelantes CÍCERO AMBRÓSIODA SILVA e OUTROS, em suas razões recursais, sustentam a necessidade de retorno dos autos à instância originária para designação de audiência de instrução e julgamento.

Argumentam que "os recorrentes foram impedidos de produzir as provas necessárias para comprovar que preenchem os requisitos necessários para concessão de uso especial para fins de moradia" [id. 126545190].

O Rélator, ao tratar desse tópico, considerou que razão assiste aos Apelantes. Argumentou que o ente municipal narra, na inicial, ser proprietária "da quadra 526 localizada no Jardim Nova Barra, conforme se verifica nas cópias das matrículas 50422, 50423, 50425 a 50428, 50430 a 50434, e que a área foi esbulhada pelos réus, ora apelantes, que "subdividiram a referida quadra criando assim 10 lotes a mais, ou seja, quadra possuía 26 lotes e atualmente possui 36 ocupantes" [id. 126545150].

Aliado a isso, narrou que a área em questão subdividida pelas matrículas de número 50422, 50423, 50425 a 50428, 50430 a 50434 do 1° Serviço Notarial e Registral do Registro de Imóvel Circunscrição da Comarca de Barra do Garças/MT - foi objeto de dação em pagamento da empresa E.L. Esteves Imobiliária ao Município de Barra do Garças/MT em 10 de fevereiro de 2006 [id. 126545150].

Em seguida, assevera que o quadro em vértice não se adequa à autorização legal de dispensa de diligências, porquanto o teor fático e a natureza das informações contidas nos documentos até então apresentados denotam dúvidas quanto à própria propriedade do imóvel. Assim, considera que a titularidade do ente público em relação ao imóvel sub judice se mostra controvertida, haja vista que os réus demonstram que a localidade foi objeto de negociações de boa-fé anos após a dação de pagamento dada pela empresa E.L. Esteves Imobiliária em 10 de fevereiro de 2006.

Conclui, ao final, pelo provimento do recurso interposto por CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA e OUTROS para acolher a preliminar de cerceamento a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular instrução.

Em relação a essa preliminar, peço vênia ao Relator para discordar da argumentação e conclusão adotada.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS ingressa com Ação de Reintegração de Posse sustentando que é proprietária da quadra 526, no Jardim Nova Barra, conforme matrículas 50422, 50423, 50425 a 50428, 50430 a 50434. Narra que a quadra foi invadida, restando caracterizado o esbulho de área pública.

A inicial é instruída com cópia das matrículas 50.422, 50.423, 50.425, 50.426, 50.427, 50.428, 50.430, 50.431, 50.432, 50.433 e 50.434 demonstrando que os imóveis têm como proprietário o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, tendo recebido como dação em pagamento efetivado em 31 de janeiro de 2006 pela empresa E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA [id. 126545150].

Esclarecido esse aspecto, observo que a preliminar de cerceamento de defesa se fundamenta no argumento de que os Apelantes foram impedidos de produzir provas para comprovar que preenchem os requisitos para concessão de uso especial para fins de moradia.

A Medida Provisória n° 2.220/2001, com redação dada pela Lei n° 13.465/2017, prevê em seu art. 1°:

Art. 1° Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

No caso dos autos, observo que os imóveis indicados nas matrículas 50.422, 50.423, 50.426, 50.427, 50.430, 50.431, 50.432, 50.433 e 50.434 possuem área de 450 metros quadrados, sendo que aqueles objeto das matrículas 50.425 e 50.428 detém área, cada um, de 437,50 metros quadrados.

Esse elemento, por si só, indica que os imóveis não preenchem o requisito objetivo de 250 metros quadrados para fins de concessão do direito real de uso especial para fins de moradia.

Também deve ser considerado a previsão do art. 6°, inc. I, da Medida Provisória n° 2.220/2001, onde se prevê que o título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial, tendo a Administração Pública o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo.

No caso dos autos, bem se observa que inexiste esse pedido administrativo, que visa não só comprovar os requisitos para fins de obtenção do direito real, como, especialmente, possibilitar que a Administração Pública alegue alguma das causas decorrentes do art. 5o, ou seja, assegure o exercício do direito em outro local, caso o imóvel ocupado seja: i) de uso comum do povo; ii) destinado a projeto de urbanização; iii) de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; iv) reservado à construção de represas e obras congêneres; ou, v) situado em via de comunicação.

No caso, conforme se observa da inicial, o imóvel e destinado a uso comum do povo, ante o projeto de construção de posto de saúde, creche e escola, o que não pode ser prejudicado em decorrência da ocupação pelos Réus, ora Apelantes.

Por fim, observo que a discussão acerca da propriedade do imóvel foge ao escopo da ação possessória, Assim, não se discute, no âmbito da possessória, eventual titularidade do ente público em relação ao imóvel, controvérsia essa que em nada contribui para o deslinde da questão posta em julgamento.

Com essas considerações, pedindo vênia ao Relator, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL):

Acompanho na íntegra o voto da eminente 2a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE AGLINELTON PEREIRA DE JESUS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECUSO INTERPOSTOS POR CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS, A 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), EM SEU VOTO VISTA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL ( DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR). DIANTE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS e AGLINELTON PEREIRA DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 126545150 – pág. 178.

O Relator
não conheceu
do recurso interposto individualmente por AGLINELTON PEREIRA DE JESUS;
rejeitou
a preliminar de deserção e
deu parcial provimento
ao recurso interposto por CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS para acolher a preliminar de cerceamento a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular instrução.

A Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal) votou no sentido de
não conhecer
do Recurso de Apelação interposto no id. 126545190 apenas em relação ao Apelante AGLINELTON PEREIRA DE JESUS, ante a violação do princípio da unicidade recursal e
rejeitou
a preliminar de cerceamento de defesa.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

O Relator, com relação ao apelante Aglinelton Pereira de Jesus, observou que ele interpôs dois Recursos de Apelação contra a mesma sentença, a figurar como parte recorrente tanto no apelo individual (id. 126545150), quanto no recurso interposto coletivamente no id. 126545190.

Assim, considerou que a interposição de dois recursos para impugnar o mesmo ato judicial recorrível violava o princípio da unicidade recursal, de modo que não conheceu do Recurso de Apelação juntado no id. 126545450, ante a preclusão consumativa do direito de recorrer.

Ocorre que, como bem analisado pela 2a Vogal, o mencionado apelante protocolou o primeiro recurso de forma individual em 13-1-2021 (id. 126545150) e, em 5-3-2021, ingressou como novo apelo (id. 126545190), agora coletivamente.

Desse modo, em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento do segundo recurso apenas quanto ao apelante Aglinelton Pereira de Jesus (id. 126545190).

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ.

2- A responsabilização objetiva dos bancos, calcada na teoria do risco integral, se justifica em razão do risco inerente às atividades bancárias, sendo irrelevante, portanto, perquirir acerca de eventual culpa do banco.

3- Embora a tentativa de assalto tenha sido realizada na sede de secretaria municipal, é insofismável que o crime só ocorreu em virtude da existência de agência bancária no local, persistindo, desta sorte, o dever de indenizar da instituição financeira.

4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.

5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.

(N.U 0004923-54.2012.8.11.0006, Número do Protocolo: 85714/2017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/6/2020, Publicado no DJE 2/7/2020). [Destaquei].

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, os apelantes aduzem que foram impedidos de produzir provas para comprovar que preenchem os requisitos para concessão de uso especial para fins de moradia. Contudo, os imóveis não preenchem os requisitos autorizadores, como bem fundamentou a 2a Vogal. Veja-se:

[...].

A Medida Provisória n° 2.220/2001, com redação dada pela Lei n° 13.465/2017, prevê em seu art. 1°:

Art. 1° Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

No caso dos autos, observo que os imóveis indicados nas matrículas 50.422, 50.423, 50.426, 50.427, 50.430, 50.431, 50.432, 50.433 e 50.434 possuem área de 450 metros quadrados, sendo que aqueles objetos das matrículas 50.425 e 50.428 detém área, cada um, de 437,50 metros quadrados.

Esse elemento, por si só, indica que os imóveis não preenchem o requisito objetivo de 250 metros quadrados para fins de concessão do direito real de uso especial para fins de moradia.

Também deve ser considerado a previsão do art. 6°, inc. I, da Medida Provisória n° 2.220/2001, onde se prevê que o título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial, tendo a Administração Pública o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo.

No caso dos autos, bem se observa que inexiste esse pedido administrativo, que visa não só comprovar os requisitos para fins de obtenção do direito real, como, especialmente, possibilitar que a Administração Pública alegue alguma das causas decorrentes do art. 5o, ou seja, assegure o exercício do direito em outro local, caso o imóvel ocupado seja: i) de uso comum do povo; ii) destinado a projeto de urbanização; iii) de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; iv) reservado à construção de represas e obras congêneres; ou, v) situado em via de comunicação.

No caso, conforme se observa da inicial, o imóvel é destinado a uso comum do povo, ante o projeto de construção de posto de saúde, creche e escola, o que não pode ser prejudicado em decorrência da ocupação pelos Réus, ora Apelantes.

Por fim, observo que a discussão acerca da propriedade do imóvel foge ao escopo da ação possessória. Assim, não se discute, no âmbito da possessória, eventual titularidade do ente público em relação ao imóvel, controvérsia essa que em nada contribui para o deslinde da questão posta em julgamento.

Com essas considerações, pedindo vênia ao Relator, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

[...].

Desse modo, na hipótese dos autos, o conjunto probatório permite a conclusão segura acerca da ocupação indevida do bem público pelos atuais moradores, na medida em que, além de não preencherem o requisito objetivo previsto na Medida Provisória no. 2.220/01, não demonstraram o encaminhamento do requerimento do título de concessão de uso especial para fins de moradia pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. POSSE JURÍDICA. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA.

Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração (art. 561 do CPC/2015).

Tratando-se de imóvel público, a posse é inerente ao domínio, razão pela qual não há necessidade de sua demonstração pelo ente público.

No caso concreto, o conjunto probatório permite a conclusão segura acerca da ocupação indevida do bem público pelos atuais moradores, na medida em que, além de não demonstrarem o encaminhamento do requerimento do título de concessão de uso especial para fins de moradia pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública, não comprovaram o preenchimento dos seus requisitos, não se admitindo transmutar este direito em espécie de exceção de usucapião contrariamente ao município.

SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. A parte vencida deve suportar integralmente o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). Honorários fixados, no caso concreto, por apreciação equitativa. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, No 50007976020138210005, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-3-2022). [Destaquei].

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator,
acompanho
a 2a Vogal para
não conhecer
do segundo recurso de apelação apenas quanto ao apelante Aglinelton Pereira de Jesus (id. 126545190), bem como para
rejeitar
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS (i) e AGLINELTON PEREIRA DE JESUS (ii) contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT em face dos apelantes, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, o douto Relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, votou no sentido de não conhecer do recurso interposto individualmente por AGLINELTON PEREIRA DE JESUS (i); rejeitou a preliminar de deserção (ii) e deu parcial provimento ao recurso interposto por CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA E OUTROS para acolher a preliminar de cerceamento a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular instrução (iii).

Após o pedido de vista, a 2a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, apenas rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deferiu a justiça gratuita, sendo acompanhada pelo 1o Vogal, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior.

O julgamento foi ampliado pela nova sistemática recursal estabelecida pelo artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme relatado, os apelantes CÍCERO AMBRÓSIODA SILVA e OUTROS, em suas razões recursais, sustentam a necessidade de retorno dos autos à instância originária para designação de audiência de instrução e julgamento, sob o argumento que
"foram impedidos de produzir as provas necessárias para comprovar que preenchem os requisitos necessários para concessão de uso especial para fins de moradia"
[id. 126545190].

O relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, ao tratar desse tópico, considerou que
"o quadro em vértice não se adequa à autorização legal de dispensa de diligências, porquanto o teor fático e a natureza das informações contidas nos documentos até então apresentados denotam dúvidas quanto à própria propriedade do imóvel. Assim, considera que a titularidade do ente público em relação ao imóvel sub judice se mostra controvertida, haja vista que os réus demonstram que a localidade foi objeto de negociações de boa-fé anos após a dação de pagamento dada pela empresa E.L. Esteves Imobiliária em 10 de fevereiro de 2006”
e, com isso, acolheu a preliminar de cerceamento a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular instrução.

Já, a 2a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, entendeu, em síntese, que
“a discussão acerca da propriedade do imóvel foge ao escopo da ação possessória, Assim, não se discute, no âmbito da possessória, eventual titularidade do ente público em relação ao imóvel, controvérsia essa que em nada contribui para o deslinde da questão posta em julgamento”
e, com isso, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

Em relação a essa divergência em questão, após examinar os fundamentos expostos, peço vênia ao Relator para discordar da argumentação e conclusão adotada e acompanhar integralmente a 2a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Isto porque, como bem salientado pela 2a Vogal no seu voto vista,
“no caso dos autos, bem se observa que inexiste esse pedido administrativo, que visa não só comprovar os requisitos para fins de obtenção do direito real, como, especialmente, possibilitar que a Administração Pública alegue alguma das causas decorrentes do art. 5o, ou seja, assegure o exercício do direito em outro local, caso o imóvel ocupado seja: i) de uso comum do povo; ii) destinado a projeto de urbanização; iii) de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; iv) reservado à construção de represas e obras congêneres; ou, v) situado em via de comunicação. (...) conforme se observa da inicial, o imóvel e destinado a uso comum do povo, ante o projeto de construção de posto de saúde, creche e escola, o que não pode ser prejudicado em decorrência da ocupação pelos Réus, ora Apelantes. Por fim, observo que a discussão acerca da propriedade do imóvel foge ao escopo da ação possessória, Assim, não se discute, no âmbito da possessória, eventual titularidade do ente público em relação ao imóvel, controvérsia essa que em nada contribui para o deslinde da questão posta em julgamento.”.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, e acompanho integralmente o voto proferido pela 2a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023